Tribunal: TJSP
Processo: 1006410-10.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
1. Demanda regressiva. Contrato de seguro. Indenização de prejuízo decorrente de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. 2. Decisão modificada. Ausência de prova do nexo causal. Demanda julgada improcedente. 3. Recurso provido.